Tribunal: TJDFT
Processo: 0701247-90.2025.8.07.0013
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA DE CRIANÇA DE 1 ANO EM CRECHE PÚBLICA PRÓXIMA À RESIDÊNCIA. DIREITO SUBJETIVO À EDUCAÇÃO INFANTIL. TEMA 548 DO STF. DEVER ESTATAL. IMPOSSIBILIDADE DE NEGATIVA COM BASE EM LISTA DE ESPERA OU RESERVA DO POSSÍVEL. RECURSO E REMESSA NÃO PROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Ação ajuizada por criança de 1 ano de idade, representada por sua genitora, com pedido de tutela de urgência para garantir sua matrícula em creche pública próxima à residência. Após indeferimento da tutela em 1o grau, deferimento liminar foi concedido em sede de agravo de instrumento. Sentença de procedência confirmou a tutela e determinou a matrícula da menor em unidade pública ou, na ausência de vaga, em instituição particular custeada pelo Estado. Apelação do ente público e remessa necessária sustentam ausência de obrigação estatal diante da existência de lista de espera e necessidade de planejamento administrativo.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a criança tem direito subjetivo à matrícula em creche pública próxima à residência, independentemente da lista de espera; e (ii) verificar se a reserva do possível ou a discricionariedade administrativa podem ser invocadas para afastar esse direito.
III. Razões de decidir
3. A educação infantil, compreendendo creche (0 a 3 anos) e pré-escola (4 a 5 anos), constitui direito fundamental de eficácia plena, cuja oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente (STF, Tema 548).
4. A Constituição Federal, a Lei Orgânica do Distrito Federal, o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional asseguram de forma expressa o direito à educação infantil em creches e pré-escolas.
5. A reserva do possível não pode ser invocada para afastar o cumprimento de direito fundamental básico, como o acesso à creche, pois colide com o princípio do mínimo existencial, sendo dever do Poder Judiciário assegurar sua concretização frente à omissão estatal.
6. A lista de espera constitui instrumento administrativo de organização, mas não pode restringir o exercício do direito fundamental à educação infantil.
7. A atuação do Poder Judiciário, ao determinar a matrícula, não viola o princípio da separação dos poderes, pois visa a garantir a efetividade de direito público subjetivo previsto constitucionalmente.
IV. Dispositivo
8. Negou-se provimento ao apelo e à remessa necessária.
______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o, 205, 208, IV, 227; LODF, art. 223.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.008.166, Tema 548, Plenário. TJDFT, Acórdão 1821237, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 22.02.2024; TJDFT, Acórdão 1800651, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 07.12.2023; TJDFT, Acórdão 1777370, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 25.10.2023.